Tribunal: TJMT
Processo: 1036407-34.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036407-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA CARNEVALI - CPF: 325.900.388-60 (ADVOGADO), ESTEVAO MARQUES DA CONCEICAO - CPF: 209.933.662-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Estevão Marques da Conceição
contra decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais proposta em face de
Banco Bradesco S/A
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se os elementos juntados aos autos comprovam a
hipossuficiência financeira
do agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça;
(ii) estabelecer se é possível
autorizar o parcelamento das custas judiciais
, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza
juris tantum
, admitindo afastamento quando o conjunto probatório evidencia capacidade financeira suficiente.

4.
As
declarações de imposto de renda
do agravante demonstram rendimento anual superior a
R$ 250.000,00
, equivalente a aproximadamente
R$ 20.000,00 mensais
, contrariando a alegada hipossuficiência.

5.
O agravante não juntou comprovantes de despesas essenciais que pudessem demonstrar comprometimento efetivo de sua renda, limitando-se à alegação de descontos voluntariamente assumidos por
empréstimos consignados
, o que não comprova incapacidade financeira.

6.
A existência de movimentação bancária oriunda de outra conta de titularidade do agravante, não apresentada nos autos, impede a formação de juízo seguro acerca de sua situação econômica.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o
indeferimento da gratuidade
quando existirem elementos que infirmem a declaração de pobreza, mesmo tratando-se de pessoa física.

8.
A negativa da gratuidade não impede o acesso à justiça, sendo possível mitigar o ônus financeiro mediante
parcelamento das custas
, conforme autoriza o art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando o conjunto probatório revela capacidade econômica da parte.

2.
Descontos decorrentes de empréstimos voluntariamente contratados não caracterizam, por si só, insuficiência de recursos para fins de justiça gratuita.

3.
É possível o parcelamento das custas judiciais quando a parte não comprova hipossuficiência, mas demonstra dificuldade momentânea de pagamento integral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTEVÃO MARQUES DA CONCEIÇÃO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1097961-41.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

A decisão agravada indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a concessão da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo presumida pela mera existência de dívidas.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante goza de presunção de veracidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Aduz que é aposentado e percebe rendimentos líquidos no valor de R$ 6.632,49 (seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme demonstrado no Comprovante Mensal de Rendimentos emitido pelo Centro de Pagamento do Exército – CPEX.

Argumenta que observa-se que a maior parte de seus proventos é consumida por descontos de natureza obrigatória e por sucessivos empréstimos consignados, situação que o coloca em evidente estado de superendividamento.

Afirma que a renda líquida de R$ 6.632,49, obtida após todos os descontos obrigatórios e consignados, é inferior a cinco salários mínimos vigentes e, por isso, insuficiente para custear as despesas básicas e ainda arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Alega que apresentou declarações de imposto de renda recentes, que evidenciam renda mensal limitada, sem patrimônio relevante, além de comprovar que mantém sob sua dependência familiar três pessoas, todas sem fonte de renda própria.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 323032890.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, o Agravante juntou aos autos de origem os extratos bancários referentes aos meses de junho a setembro de 2025 (IDs. 322653875, 322653870, 322653872, 322653876, 322653877, 322653873, 322653868 e 322653874), as Declarações de Imposto de Renda relativas aos exercícios 2023/2022, 2024/2023 e 2025/2024 (IDs. 322653864, 322653866 e 322653867), bem como os contracheques referentes ao período de janeiro a agosto de 2025 (ID. 322653865).

Ao analisar os documentos acostados aos autos do presente recurso, verifica-se que, embora não haja movimentações de valores vultuosos nos extratos bancários apresentados pelo Agravante, consta o recebimento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), oriundo de outra conta de sua titularidade, mantida no Banco do Brasil, a qual não foi juntada aos autos para comprovação da hipossuficiência.

Ademais, as Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo Recorrente evidenciam o recebimento anual superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor que corresponde a aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais.

Além disso, ainda que o Agravante aufira renda mensal líquida no valor de R$ 7.753,76 (sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), em razão descontos de empréstimos bancários, este não juntou aos autos quaisquer comprovantes de despesas mensais que pudessem corroborar suas alegações.

Importa ressaltar que o comprometimento da renda do Agravante com o pagamento de empréstimos não tem o condão de, por si só, infirmar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntariamente assumido.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º DO CPC – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se as informações e documentos trazidos aos autos pela embargante, é possível verificar que no momento não reúne condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor das custas iniciais do processo, sendo possível acolher o pedido de parcelamento, previsto no art. 98, § 6º do CPC. Recuso provido.” (TJ-SP - AI: 22228552320218260000 SP 2222855-23.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

Não obstante,

autorizo o recolhimento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de acordo com o valor indicado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025